Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Fátima Rafael CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0726277-74.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURISMAR FERREIRA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL DE BASE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Laurismar Ferreira Rodrigues contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante, em síntese, que tem “43 anos de idade, deu entrada na EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE BASE IGES-DF, trazida pelo filho, sentindo muitas dores expelindo pus, por vários orifícios de seu corpo”. Relata que, no momento, está internada na enfermaria de reumatologia do Hospital de Base – IGES-DF e seus familiares foram informados de que o referido hospital “não possui a logística e equipamentos necessários para a realização da cirurgia e que os médicos estão aguardando tal procedimento”. Assevera que houve a negativa da cirurgia, por falta de logística, mesmo diante da gravidade que o caso requer. Sustenta haver prova pré-constituída, pois o laudo médico juntado aos autos aponta a necessidade da cirurgia, sob pena de complicações, podendo, inclusive, vir a óbito. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que providencie imediatamente a cirurgia de que necessita no Hospital de Base – Iges - DF ou em outro hospital público que tenha a capacidade para tanto. Requer, ainda, gratuidade de justiça. Pugna, também, para que lhe seja concedido prazo para a juntada da procuração, em virtude da urgência que o caso requer. Sem custas processuais, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça à Impetrante. Defiro, ainda, o prazo de 15 dias, prorrogados por igual período, para que o advogado junte procuração ad judicia aos autos (art. 5o, § 1o, Lei no 8.906/94). Pede a Impetrante a concessão de liminar, para que a Autoridade apontada como coatora providencie imediatamente a realização da cirurgia prescrita pelo médico que a acompanha no Hospital de Base – Iges-DF ou em outro hospital público que tenha a capacidade para tanto. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Na clássica definição doutrinária, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito especial que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder emanados de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Logo, no mandado de segurança é fundamental a existência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. A teor do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a demonstração, de plano, da presença cumulativa do periculum in mora e do fumus boni iuris. Em exame preambular, não se evidencia a presença dos dois requisitos simultâneos. Ocorre que a Impetrante se limita a alegar ofensa a direito líquido e certo, sem, contudo, anexar à petição inicial prova de que tenha requerido e o Secretário de Saúde do Distrito Federal ou de médico da rede pública negado ou mesmo postergado a realização da cirurgia prescrita no relatório médico Id. 38061573. Consequentemente, não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder emanados de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público Nota-se que no referido relatório não há qualquer referência à negativa da cirurgia, pelo contrário, o médico afirma que a paciente está no momento “em aguardo de abordagem cirúrgica para possível debridamento de lesão.” Da mesma sorte, a própria Impetrante afirma que o Hospital de Base – Iges-DF “não possui a logística e equipamentos necessários para a realização da cirurgia”. Reafirmo que não há nos autos qualquer documento que demonstre a negativa de realização do procedimento cirúrgico de que necessita a Impetrante, seja pelo Hospital de Base, seja em quaisquer outros hospitais públicos ou particulares conveniados. Logo, em razão da ausência de demonstração de ato omissivo ou ameaça concreta emanada de autoridade que consubstancie negativa do procedimento cirúrgico de que necessita a Impetrante, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial